Tribunal: STF
Processo: HC 256993
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e associação criminosa. Excesso de prazo para a formação da culpa. Demora provocada pela defesa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Cristian Batista de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.002.728/MG, (evento 14).



    O paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, c/c o artigo 61, II, “j”, e art. 288, ambos do Código Penal (evento 5). 



    No presente writ, a Defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, afirmando que o paciente está custodiado há 03 (três) anos e 05 (cinco) meses, sem que tenha havido o julgamento pelo Tribunal do Júri. Assevera que “o excesso de prazo ocorreu não por culpa da defesa, mas sim por culpa exclusiva da justiça mineira de primeiro grau, a qual, estava aguardando o trânsito em julgado dos recursos no Superior Tribunal de Justiça, para determinar o julgamento perante o tribunal do júri”. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal – CPP, com a expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS SUCESSIVOS INTERPOSTOS PELA DEFESA. FASE DO ART. 422 DO CPP. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 21 E 64 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em respeito ao princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, admite-se o conhecimento de pedido de reconsideração como agravo regimental, desde que interposto dentro do prazo legal. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo nas hipóteses em que se verifique flagrante ilegalidade. 



    3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 



    4. Hipótese em que o agravante foi pronunciado, já se concluiu digitalização dos autos e se iniciou a fase do art. 422 do CPP, demonstrando regular andamento processual. 



    5. A interposição de diversos recursos pela própria defesa contra a decisão de pronúncia impossibilitou a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, não se podendo alegar, por conseguinte, constrangimento ilegal. Incidência das Súmulas 21 e 64 do STJ. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    As instâncias anteriores não reconheceram o alegado excesso de prazo na formação da culpa. A Corte Estadual não divisou ilegalidade no prazo prisional, tendo em vista que (evento 13):



    “Li atentamente as razões da impetração, as informações prestadas, a documentação acostada, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e entendo que a ordem deve ser denegada, pelos motivos que passo a expor. 



    Argumenta o impetrante que o paciente “está preventivamente preso há 2 (dois) anos e 11 (onze) meses sem qualquer previsão para a realização do Plenário do Júri, estando sem movimentação desde o dia 22/03/2023, conforme última movimentação do processo nº 52454294020228130024 em 1ª instância”, não tendo a defesa contribuído para o surgimento do constrangimento ilegal.



    Conforme informações mais recentes, “em 14/04/2025, foi determinada a digitalização dos autos no formato pesquisável. Após, será oportunizado às partes o apontamento das diligências do art. 422 do CPP”.



    Em consulta aos autos de origem através do PJE, verifiquei que os autos já foram digitalizados.



    Pois bem. Determina o art. 421 do Código de Processo Penal que “Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri”. No caso em apreço, não ocorreu o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, vez que, consultando o site do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a interposição de Agravo em Recurso Especial, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial, Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial e, em 29.11.2024, houve a interposição de Habeas Corpus, entre outros recursos que podem ter sido omitidos na pesquisa através da consulta pública. Entretanto, não desconheço que a jurisprudência das Cortes superiores é no sentido de que o andamento do feito não está condicionado ao trânsito em julgado da decisão de pronúncia:



    (...)



    Assim, não obstante ainda não ter sido designada data para julgamento perante no Tribunal do Júri, os autos já estão com vista para as partes se manifestarem nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal, o que a ver, demonstra que o alegado excesso de prazo se encontra superado.



    Ademais, conforme a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.



    (...)



    Pelo exposto, denego a ordem.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão da instância antecedente, destacou que (evento 14):



    “(...)



    É fato que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.



    Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    (...)



    No caso dos autos, não se pode desconsiderar que a interposição de sucessivos recursos pela própria defesa impõe à jurisdição um tempo necessário para sua análise e julgamento pelas instâncias competentes. Tais recursos, ainda que legítimos e previstos no ordenamento jurídico, naturalmente impactam o andamento do feito. Assim, não é razoável que a defesa se utilize desses mesmos recursos como fundamento para alegar excesso de prazo sem indicar de forma concreta e individualizada em que consistiria a suposta demora abusiva. A simples existência de lapso temporal, sem demonstração clara de inércia indevida do Judiciário, não configura, por si só, constrangimento ilegal.



    Ao analisar o mérito do RHC 209912/MG de minha relatoria, foi concedida ordem para determinar que o Tribunal analisasse a alegação de excesso de prazo com a justificativa que os recursos pendentes de julgamento no STJ não detêm efeito suspensivo que obstariam a tramitação do feito.



    Em consulta as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 54/55), nota-se que o processo encontra-se com tramitação regular, estando o feito na fase prevista no art. 422, do CPP. 



    Ora, tem-se, portanto, o seguinte cenário. Em relação à tramitação do processo perante o juízo singular, já houve a decisão de pronúncia, o que atrai ao caso a incidência da Súmula n. 21 desta Corte, a qual dispõe que "pronunciado o réu, fica prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".



    De outro lado, quanto às providências posteriores, o feito recebeu o impulso necessário e encontra-se com vistas abertas às partes de modo a preparar o processo para o julgamento em plenário.



    Todavia, verifica-se, de outro lado, que a defesa apresentou sucessivas impugnações à decisão de pronúncia, nos autos do EAREsp 2415816/MG: recurso especial, agravo contra a inadmissão do recurso especial, embargos de declaração contra decisão que julgou o agravo prejudicado, agravo regimental contra rejeição dos embargos, embargos de divergência, novo agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, embargos de declaração no agravo regimental, recurso extraordinário, agravo regimental contra negativa de seguimento do recurso extraordinário, e embargos de declaração no agravo regimental. 



    Ora, o decurso de tempo para a tramitação de tais recursos impossibilitava a realização do Tribunal do Júri, tendo em vista que impugnavam a decisão de pronúncia. Portanto, descabe à defesa alegar excesso de prazo na realização da sessão plenária.



    Incidência da Súmula n. 64/STJ, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 



    (...)



    Anoto, de todo modo, que o EAREsp 2415816/MG transitou em julgado em 25/4/2025, não havendo mais óbices para a realização do julgamento.



    Desse modo, mostra-se suficiente a recomendação de celeridade já efetivada pela decisão agravada (e-STJ fl,. 977). 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. ”



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    De acordo com as instâncias anteriores, a defesa apresentou sucessivos recursos nos autos do EAREsp 2415816/MG, o que impactou a marcha processual, porquanto impugnavam a própria decisão de pronúncia, impossibilitando a realização do Tribunal do Júri. Não obstante, colhe-se dos autos que o EAREsp 2415816/MG transitou em julgado em 25/4/2025 e o processo de origem encontra-se com tramitação regular, estando o feito na fase prevista no art. 422, do CPP.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024);  ”Afigura-se razoável o prazo da prisão cautelar diante do atraso no processamento da ação penal provocado pela defesa” (HC 98082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 12.2.2010). “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



    Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente